Tribunal: TJMT
Processo: 1024424-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1024424-14.2020.8.11.0000
Agravo no 1024424-14.2020.811.0000
Agravante: Monsanto do Brasil Ltda.
Agravados: Anderson Lanzoni, Gilmara Santos Guimarães Moitinho, Adriano Poltronieri e Odair Aparecido Busiquia
Agravo interposto pela exequente Monsanto do Brasil Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Diamantino.
AÇÃO: Execução no 0000386-91.2020.811.0005, código no 31934, proposta por Monsanto do Brasil Ltda., aqui agravante, em face de Anderson Lanzoni e de Gilmara Santos Guimarães Moitinho.
DECISÃO AGRAVADA: deferiu pedido de substituição processual no polo ativo da referida Execução e determinou a suspensão da hasta designada na Carta Precatória no 2132-97.2009.811.0045, código no 32576, que tramita perante a 6a Vara Cível de Lucas do Rio Verde.
Alega, em síntese, que o Instrumento Particular de Cessão de Direitos Creditícios e Outras Avenças, juntado nos Embargos a Execução, pelo advogado Odair Aparecido Busiquia, eventualmente firmada entre Monsanto – cedente – e Aleksandro Marcelo de Souza e Odair Aparecido Busiquia – cessionários -, se trata de documento desprovido de veracidade, autenticidade e de legitimidade, bem assim que traduz-se em efetiva falsidade documental combinada com falsificação e ou montagem de assinatura (sem, inclusive reconhecimento de firma) do procurador judicial da empresa Monsanto, vale dizer, do advogado Gustavo Tonel Kober.
Oportuno ressaltar que o objeto do referido Instrumento Particular de Cessão de Direitos Creditícios e Outras Avenças, que a exequente, aqui agravada, alega falsidade, diz respeito à cessão de direitos da “obrigação decorrente da ação de execução de título extrajudicial no 0000386-91.2007.8.11.0005 em trâmite pela 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT, lastreada em Cédula de Produto Rural no 012/04, garantida por hipoteca cedular e aval, emitida por Anderson Lanzoni favoravelmente à Sontag Comércio e Representações Ltda e endossada à CEDENTE, com carta precatória no 0002132-97.2009.8.11.0045 tramitando pela 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, estando o processo em trâmite na Comarca deprecada visando a expropriação da garantia cedular hipotecária, consistente no imóvel da Matrícula 2.321 do CRI de Lucas do Rio Verde-MT. Tramita, também, pela 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT, processo no 0002843-28.2009.8.11.0005, ação de Embargos à Execução aparelhada pelos executados, ora em fase de cumprimento de sentença, visto a improcedência da ação;”
Alega que o juízo de origem acolheu o pedido de substituição processual formulado pelos eventuais cessionários Aleksandro Marcelo de Souza e Odair Aparecido Busiquia na Execução no 0000386-91.2007.8.11.0005 em trâmite pela 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT, lastreada em Cédula de Produto Rural no 012/04, que persegue o débito de R$397.176,46 atualizado em março de 2017 e determinou a suspensão da hasta do imóvel rural denominado Fazenda Fenix I, parte da Fazenda Barchi, localizada em Lucas do Rio Verde, com área de 700,00ha, matricula no 2.321 do CRIO de Lucas do Rio Verde, avaliado em 17.10.2017 em R$2.323.299,42 e atualizado em 18.9.2020 para R$2.563.689,82, designada para o dia 29.10.2020 às 13 horas e as 16 horas na Carta Precatória no 2132-97.2009.811.0045, código no 32576, que tramita perante a 6a Vara Cível de Lucas do Rio Verde.
Aduz ser indevido o acolhimento, inclusive, sem ter sido oportunizada sua prévia manifestação, dos pedidos de substituição processual no polo ativo da Execução e de suspensão da hasta, máxime por se tratar de documento viciado, o Instrumento Particular de Cessão de Direitos Creditícios e Outras Avenças que serviu d base para a decisão impugnada, juntado pelos aqui agravados Odair Aparecido Busiquia e Aleksandro Marcelo de Souza, em que buscam demonstrar a formalização de aquisição de crédito da aqui agravante, Monsanto e, inclusive, de crédito dos procuradores da mencionada agravante.
Após destacar as várias falsificações eventualmente ocorridas na questionada cessão de crédito e pugnar pelo deferimento de efeito suspensivo, pede o provimento do Agravo e a reforma da decisão impugnada.
Intimada a fazer o preparo em dobro, a agravante cumpriu a determinação.
É o relatório.
Decido.
Busca, Monsanto do Brasil Ltda., aqui agravante, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, bem assim, a suspensão da eficácia da decisão agravada, que na Execução no 0000386-91.2020.811.0005, código no 31934, proposta por ela, Monsanto do Brasil Ltda., aqui agravante, em face de Anderson Lanzoni e de Gilmara Santos Guimarães Moitinho, deferiu pedido de substituição processual no polo ativo da referida Execução e determinou a suspensão da hasta designada na Carta Precatória no 2132-97.2009.811.0045, código no 32576, que tramita perante a 6a Vara Cível de Lucas do Rio Verde.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
Em que pese as alegações, não se verifica prejuízos que decorram do aguardo da solução deste recurso por ocasião da análise de seu mérito pelo Colegiado.
O adiamento da hasta, determinado pelo juízo de origem, já alcançou seu intento, porquanto, conforme edital expedido em 23.10.2020, o ato de venda do imóvel penhorado havia sido designada para o dia 29.10.2020, já transcorrido há quase um mês.
E quanto ao argumento de eventuais ilegitimidade/falsificação de documento, ou seja, do Instrumento Particular de Cessão de Crédito juntado pelos aqui agravados, tem-se que desafia melhor análise, o que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes.
Isso posto, indefere-se o efeito suspensivo postulado.
Intime-se os agravados para apresentarem suas contraminutas, no prazo.
Cuiabá, 26 de novembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator